Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-31.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-31.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que declarou a ilegalidade da cláusula contratual que prevê cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, determinando sua exclusão, sem fixação de valores a serem restituídos nesta fase de conhecimento. A parte embargante alegou omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não deliberar sobre os índices de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
3.2. Não há omissão no acórdão embargado, pois o
decisum
teve natureza declaratória e condenatória, impondo obrigação de fazer, qual seja, excluir a incidência de comissão de permanência em períodos de anormalidade do contrato.
3.3. Portanto, a definição dos índices de correção monetária e juros nesta fase de conhecimento é absolutamente inócua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão na decisão que, em fase de conhecimento, se limita à declaração de ilegalidade de cláusula contratual e à imposição de obrigação de fazer, reservando a definição de índices de correção e juros para eventual fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016 (Info 585).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000485-31.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA